Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL TENTADA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE DISCUSSÃO. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal tentada e de ameaça, fundamentadas na palavra coesa, firme e harmônica da vítima, corroborada pela palavra de informante presencial, bem ainda de outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, à palavra da vítima em crimes desta espécie, geralmente às escondidas, e por isso mesmo, carente de testemunhas, deve ser concedido especial relevo, mormente se, coerente, estreme de dúvidas, além de se escorar em outros elementos probatórios.

3. Para a configuração do delito de ameaça não se considera as condições em que se deram as palavras ou os gestos tidos como ameaçadores. Ainda, não se discute acerca da intenção do agressor ou da seriedade ou, até, de ânimo refletido. O que vai, inevitavelmente, configurar a conduta delituosa é questionar se as palavras ou gestos foram capazes de causar temor ou abalo psíquico na vítima.

4. Para a incidência do princípio da consunção, não basta que os crimes tenham sido cometidos no mesmo contexto fático, sendo necessário a demonstração do nexo de dependência entre os comportamentos criminosos, especialmente porque o crime de ameaça, conquanto seja menos grave, não é e não foi meio necessário ou normal fase de preparação ou exaurimento do crime de lesão corporal tentada.

5. Recurso conhecido. Provimento negado.